Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713492-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONALIZA TARGINO FELIX, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EMBARGADO: NECY FERRAZ SOUSA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MONALIZA TARGINO FELIX, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, contra acórdão de ID – 28907353. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –28506006. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NECY FERRAZ SOUSA DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT Relator